Tribunal: TJDFT
Processo: 0741445-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GCET-GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. ATIVIDADES EM ATENÇÃO DOMICILIAR DE SAÚDE. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação na obrigação de fazer consistindo na implantação do pagamento da gratificação GCET nos vencimentos e condenação em obrigação de pagar quantia certa a relativo às verbas vencidas a partir de agosto de 2016. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.

3 – Servidor público. GCET. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. A GCET foi instituída pela Lei Distrital 2.339/1999 para os servidores da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, hoje Secretaria de Estado da Saúde, com jornada de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas regionais onde exista o Programa Saúde da Família. A autora é servidora da Secretaria de Saúde no cargo de auxiliar de enfermagem, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar NRAD do Guará, com carga horária de 40 horas semanais. As atividades desenvolvidas pelo NRAD compreendem aquelas que se inserem na atenção domiciliar definidas pela Portaria 825/2016 e de atenção básica insertas na Portaria 2.436/2017, ambas do Ministério da Saúde (https://www.saude.df.gov.br/atencao-domiciliar/), entre elas a saúde da família. Nesse sentido é o posicionamento das Turmas Recursais: (Acórdão 1390101, 07399269220218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1346216, 07459819320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4 – Valor da condenação. Os cálculos apresentados pela parte autora não estão pormenorizados, impedindo a aferição. Adota-se a planilha apresentada pelo réu de ID 31245368 – PAG 1-2. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu a promover a implantação do pagamento da GCET nos vencimentos da autora enquanto perdurarem as condições fáticas, bem como condená-lo a pagar o valor de R$ 35.230,65, devidamente atualizado, pelo IPCA-e, a partir de cada vencimento, com juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da citação (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E